Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENSINO SUPERIOR. NÃO COMPARECIMENTO ÀS AULAS. REPROVAÇÃO. MOTIVO DOENÇA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO COM PRAZO INFERIOR AO ESTIPULADO EM NORMA INTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE ABONAÇÃO DAS FALTAS. RAZOABILIDADE DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo aquo que, reconhecendo a legalidade e legitimidade do ato da instituição recorrida de indeferir requerimento de afastamento das atividades por motivo de saúde com duração inferior a 4 (quatro) dias, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em sede recursal, a recorrente afirma não ser razóavel e nem proporcional a reprovação de discente em disciplina da graduação, com fulcro em norma que veda o abono de faltas, ainda que justificadas por questões de saúde, de modo a causar-lhe atraso na conclusão do curso e, por corolário, prejuízos financeiros e profissionais.
3. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da recorrente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
4. A despeito do argumento lançado no recurso, não é possível dissociar os fatos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), a qual estabelece, em seu art. 47, § 3o, a obrigatoriedade da frequência dos alunos matriculados no curso superior às aulas.
5. Na mesma linha, indica a Resolução no 41/2009 do Colégio de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE/ESCS), a qual determina, como requisito de aprovação, a presença mínima de 75% das atividades programadas de cada unidade educacional. Importante destacar que a mesma disposição normativa interna alerta que: “serão indeferidos os requerimentos de afastamento das atividades por motivo de saúde com duração menor que 4 (quatro) dias".
6. No caso, constatado que a autora apresentou atestado médico de 2 (dois) dias para justificar suas faltas (ID 15348464, p. 11), não há que se imputar qualquer irregularidade na conduta da instituição de ensino que, indeferindo o requerimento apresentado, tão somente cumpriu com o disposto em seu regramento.
7. Ressalta-se que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos do art. 207 da Constituição Federal. Nesse sentido, não cabe ao Poder Judiciário interferir no critério estabelecido nos regimentos internos e resoluções para abono de faltas nem nos requisitos de promoção ao semestre seguinte.
8. A exceção se verifica nas hipóteses de grave violação de princípios constitucionais ou dispositivos legais, o que não se vislumbra no caso dos autos. Isto porque a norma interna da instituição não veda a abonação das faltas por motivo de saúde, mas tão somente estabelece um limite mínimo para deferir os respectivos requerimentos, sem qualquer maculação aos ditames de proporcionalidade e razoabilidade. Forte nessas razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.